Tribunal: TCU
Processo: 030.599/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramentos das deliberações estruturantes da TI pública - Empresas Públicas de TI (Acórdãos 598/2018-P e 1438/2018-P)

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário (peça 86), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.1.1; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério dos Portos e Aeroportos e ao Serviço Federal de Processamento de Dados; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 030.599/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.